Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700462-52.2021.8.07.0019 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, ROSANA MARIA BREVES DE PAIVA, WILSON FERREIRA DE PAIVA, BRUNO FREIRE DE REVOREDO DECISÃO O apelante, Banco Itaú Unibanco S.A, noticiou que a obrigação foi adimplida (id 27010466), o que implica a perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, não conheço da apelação. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. P.I. Brasília,20 de agosto de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator